Tribunal: STF
Processo: ARE 1577488
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

A União interpôs agravo (eDoc 35), com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 32) que, em razão da natureza infraconstitucional da matéria, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 27) manejado em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado, em sua parte inicial (eDoc 17):
  ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AUSENCIA DE INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE  ATRIBUIÇAO DE EFEITOS NACIONAIS NA ESTEIRA DO ARTIGO 16 DA LEI 7347/85. NÃO EXISTENCIA DE LITISCONSORCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PRELIMINARES REJEITADAS. PEDIDO DE REFORMULAÇÃO DO SISTEMA DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS.  DECRETO 4961/04. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA PELO PODER  JUDICIÁRIO DO SISTEMA A SER ADOTADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EXCLUSAO DA RESPONSABILIDADE DOS ÔNUS FINANCEIROS PELA UNIÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROVIDA.
A recorrente sustenta a nulidade do acórdão em razão da ausência de citação das empresas consignatárias, que seriam litisconsortes passivas necessárias. Alega, ainda, a falta de interesse de agir do MPF, sob o argumento de que a União já aplica o Decreto nº 4.961/2004 e suspende os descontos irregulares.

Argumenta, por fim, ser indevida a responsabilização da União pelos custos de restabelecimento de planos de saúde e de previdência, por se tratar de atos imputados às consignatárias, sem ação ou omissão ilícita de agente público e sem nexo causal, em afronta aos arts. 5º, II, e 37, § 6º, da Constituição Federal.
É o relatório. Decido.

Correta a decisão agravada.

O Tribunal de origem mantivera a sentença que rejeitou a alegada necessidade de formação de litisconsórcio passivo com as empresas consignatárias e condenou a União a arcar com os custos referentes ao restabelecimento dos planos de saúde e de previdência, ao fundamento de que a falha decorreu de seu dever de fiscalização e diligência sobre o sistema de consignações.

Ao assim decidir, o acórdão fundamentou-se essencialmente na interpretação de legislação infraconstitucional (Decreto nº 4.961/2004 e Lei nº 7.347/85) e na análise do conjunto fático-probatório dos autos, conforme se extrai dos seguintes trechos:

 De imediato rejeito a preliminar ausência de agir trazida à  baila pela União sob o argumento de que jamais teria apresentado resistência na aplicação do disposto no artigo 12 do decreto 4961/04 nos empréstimos consignados firmados sem a observância da margem de consignação. Na realidade o interesse de agir surge do suposto prejuízo causado ao autor pela parte ex adversa e, por conseguinte, da necessidade de buscar tutela jurisdicional favorável.
No que diz respeito à extensão dos efeitos e a sentença em âmbito nacional,  destaco que o artigo 16 da lei 7347/85 deixa  claro que a sentença na ação civil pública faz coisa julgada erga omnes nos limites da competência territorial do órgão prolator. A questão já foi pacificada no âmbito da Corte Especial do STJ conforme o seguinte aresto.
[...]
 Em relação ao chamamento ao feito das entidades consignatárias para integrarem a lide como litisconsortes passivas pela possibilidade de serem diretamente atingidas pela decisão, deve-se destacar que a ausência de tais empresa no feito não é  prejudicial ao seu prosseguimento.
[...]
No que diz respeito ao pedido do MPF em sua apelação, e  que foi denegado pelo Juízo a quo, de descentralização do sistema de empréstimos, torna-se ressaltar que conforme colacionado pela r. sentença "Os elementos trazidos aos autos  demonstram as melhorias trazidas pela implantação do sistema centralizado de  empréstimos, notadamente a redução de taxas de juros, maior prazo de financiamento, entre outras. Maior prova dessas condições favoráveis advém do notório incremento das contratações de empréstimos pelos servidores públicos federais." 
 E ainda, "Das informações trazidas aos autos pela União, percebe-se a sua atuação na prevenção e repressão das irregularidades constatadas, tanto suspendendo os descontos lançados indevidamente na remuneração dos servidores, quanto providenciando o cancelamento das rubricas das entidades que não mantêm conduta compatível com as  exigências do sistema."  
A decisão da MM Juíza a quo destaca que "O sistema centralizado implementado pelo Decreto 4961/04 pelo que vislumbro nessa cognição mais ampla, parece  não configurar uma porta aberta para fraudes, uma vez que possui em si mesmo  instrumentos de controle. (...) Tanto é que, consoante o seu artigo 12, § 2', inciso IX, as consignações facultativas que primeiro devem ser suspensas em caso de extrapolação da  margem consignável são as concernentes à amortização de empréstimos ou financiamentos  pessoais."
 Pela análise do decreto 4961, de 20 de janeiro de 2004, fls 81/88 dos autos, observa-se que na ocorrência de situações contrárias, tais como a exclusão de plano de  saúde não advém do sistema, mas de irregularidades outras. Ademais, eventual atividade  irregular faz com que a rubrica seja cancelada tendo em vista a fiscalização efetiva da  União.  
[...]
 Não cabe a alegação da União no que diz respeito à condenação de arcar  com os custos financeiros referentes ao restabelecimento "de todos os benefícios de planos de saúde e previdência social suprimidos em decorrência da inserção indevida de descontos  deste restabelecimento, tendo direito de regresso contra os consignatários que tenham agido com culpa ou dolo".  
Sua fiscalização deveria ter ocorrido a contento efetivando a devida diligência para não permitir que empresas consignatárias obtivessem acesso aos dados de servidores não optantes pelo sistema, descontos indevidos ultrapassassem a margem consignável e fossem suprimidos benefícios como planos de saúde e de previdência.
Esse contexto enseja a aplicação do óbice previsto no enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, além de caracterizar a suposta violação ao texto constitucional como indireta ou reflexa.

Inviável a abertura da instância extraordinária.

Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.

Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente